Tribunal: TJSP
Processo: 2146416-68.2021.8.26.0000
Classe: Reclamação / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO PELA COL. 27a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Alegação de que o Acórdão proferido nos autos da ação declaratória de nulidade c.c. rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel contraria o Tema 2 fixado no julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas autuado sob o no 0023203-35.2016.8.26.0000 – Nos termos do § 1o do art. 988 do CPC/15 e do art.

Ementa:
RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO PELA COL. 27a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Alegação de que o Acórdão proferido nos autos da ação declaratória de nulidade c.c. rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel contraria o Tema 2 fixado no julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas autuado sob o no 0023203-35.2016.8.26.0000 – Nos termos do § 1o do art. 988 do CPC/15 e do art. 196 do Regimento Interno deste E. TJSP, o julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja autoridade se pretenda garantir – Competência da Turma Especial - Direito Privado 1 deste E. TJSP para julgamento da presente reclamação – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO.